Tribunal: TJBA
Processo: 0546783-82.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0546783-82.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCAS BATISTA DA SILVA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II, C/C ART. 70, AMBOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. NÃO ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE INVIABILIDADE. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO MERECE REPAROS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUCAS BATISTA DA SILVA e FERNANDO DA SILVA SANTOS JUNIOR, que, ao final da regular instrução processual viram-se condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática das condutas descritas no art. 157, §2º, II, c/c art. 70 (duas vítimas), do CP, cingindo-se o inconformismo: (i) à absolvição, por ausência de provas quanto à autoria delitiva; (ii) à desclassificação da conduta para o tipo previsto no caput do art. 157, na forma tentada; (iii) ao afastamento da majorante do concurso de agentes e do concurso formal de crimes; (iv) à reforma da dosimetria da pena; (v) à exclusão do valor fixado a título de indenização mínima, sob alegação de usurpação da competência cível. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão envolvem: (i) saber se o conjunto probatório é insuficiente para embasar a condenação, justificando a absolvição por ausência de provas; (ii) saber se é possível a desclassificação do roubo consumado para tentativa; (iii) saber se deve ser afastada a majorante do concurso de pessoas; (iv) saber se é cabível o afastamento do concurso formal; e (v) saber se é possível a exclusão da indenização mínima por danos morais fixada na sentença. II. Razões de decidir 3. As declarações firmes, coerentes e harmônicas das vítimas, somadas à confissão extrajudicial dos Acusados e à recuperação dos objetos subtraídos em poder dos mesmos, demonstram, de forma clara, a materialidade e autoria delitivas, não sendo cabível a absolvição com base em dúvida razoável. 4. O roubo se consumou no momento da inversão da posse dos bens mediante grave ameaça, sendo irrelevante a posterior recuperação dos objetos pela polícia, conforme entendimento consolidado na Súmula 582 do STJ. 5. A majorante do concurso de pessoas incide quando há atuação conjunta e coordenada de dois ou mais agentes, ainda que sem divisão formal de tarefas, o que restou inequivocamente demonstrado nos autos. 6. O concurso formal se configura quando, mediante uma só ação, são praticados dois delitos distintos contra vítimas diversas, como no caso concreto. Correta a exasperação da pena nos moldes do art. 70 do CP. 7. A indenização mínima por danos morais fixada na sentença encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, e é compatível com a natureza e gravidade da conduta praticada. A presunção do abalo moral em crimes cometidos com violência ou grave ameaça dispensa demonstração específica do prejuízo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A inversão da posse do bem mediante grave ameaça consuma o crime de roubo, ainda que haja posterior recuperação da res. 2. A atuação conjunta e coordenada de dois réus no cometimento do roubo justifica a incidência da majorante do concurso de pessoas. 3. Configura-se o concurso formal quando, por uma só ação, subtraem-se bens de vítimas distintas. 4. A indenização mínima por danos morais pode ser fixada na sentença penal condenatória, ainda que ausente pedido expresso ou prova específica do abalo.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2º, II, e 70; CPP, arts. 387, IV, e 63; STJ, Súmula nº 582. Jurisprudência relevante citada: (AgRg no AREsp n. 2.720.537/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0546783-82.2017.8.05.0001, desta Capital, no qual figuram como Apelantes LUCAS BATISTA DA SILVA e FERNANDO DA SILVA SANTOS JUNIOR, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Criminal da Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .